Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, CPC. ILEGALIDADE DE REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL. SELEÇÃO INTERNA PARA ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. LEI 6.450/77. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO RECEPÇÃO. DECRETO DISTRITAL N.o 26.623/06. INICIATIVA DO GOVERNADOR. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A competência da União para organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, diz respeito às regras gerais de organização da Polícia, não impedindo que estas sejam regulamentadas, em suas minúcias, por Decreto, desde que expressamente autorizado em Lei.